Tribunal: TJES
Processo: 5014523-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIRCEU PINTO DE QUEIROZ
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3.
Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso,

sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014523-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DIRCEU PINTO DE QUEIROZ

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTATO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
DIRCEU PINTO DE QUEIROZ
contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ele requerida no bojo dos Embargos à Execução propostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTATO DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Aduz, em síntese, que possui 76 (setenta e seis) anos de idade, é lavrador aposentado, percebendo proventos mensais equivalentes a um salário mínimo, titular de dois alqueires de terras, doados pelos seus genitores, no qual não realiza atividade econômica por não possuir condições físicas de desempenhar a lavoura.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe seja garantia a assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Decisão ID 7037459 em que foi concedida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões ID 7440506 pelo desprovimento.

Preliminarmente pontuo que, embora tenha o recorrente formulado pedido de reconsideração na origem e, com isso, interposto recurso somente após a prolação da segunda decisão, o presente recurso é tempestivo, porquanto entre a data do registro da ciência da primeira decisão de indeferimento
(17/11/2023)
e a interposição do recurso (01/12/2023) não transcorreu o curso do prazo recursal.

Ultrapassada essa questão,
relembro que, nos termos da iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, a declaração de pobreza, prestada por
pessoa física
, goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro elementos suficientes ao provimento recursal
.

Na origem o BANDES ingressou com Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em desfavor de JOTALINO CORREIA ALVES (devedor principal), DINALVA DO CARMO ALVES e MARIA LOURDES DE SOUZA (avalistas) decorrente do inadimplemento da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – nº 66117/1 – BANDES / PRONAF / MAIS ALIMENTOS 2013-2014.

Nos autos da referida demanda executiva restou demonstrado o falecimento de MARIA DE LOUDES DE SOUZA, genitora do recorrente.

Tal circunstância ensejou a determinação de habilitação dos herdeiros da extinta nos autos, razão pela qual o agravante integrou a lide.

Opostos embargos à execução, o recorrente pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente o MM. Juiz determinou a comprovação dos requisitos ao deferimento do pedido e, após a apresentação de documentação relativa aos proventos de aposentadoria do agravante, compreendeu que ele possuía condições de adimplir com as custas e deferiu seu parcelamento.

Após pedido de reconsideração, tal decisão foi mantida.

A documentação constante nos autos não permite infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência prestada.

A uma, porque não consta prova que indique estado patrimonial incompatível com a narrativa acostada.

O recorrente demonstra ser aposentado e que percebe benefício previdenciário de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) e junta declaração de isento de IRPF.

A duas, pela idade e profissão do recorrente é de se admitir que já não possua condições de lidar com a lavoura de uma propriedade rural, de modo que não se pode supor a obtenção de renda com o manejo dela, que afirma ter recebido em doação pelos seus genitores.

A três, porque, naturalmente, um idoso com 76 (setenta e seis) anos de idade possui gastos relativos a sua manutenção, em especial com a sua saúde, que não podem ser ignorados.

A
usente a indicação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração - que restou ratificada pela situação econômica aqui registrada -, mister a concessão do benefício, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.